Tribunal: TJDFT
Processo: 0707853-92.2024.8.07.0006
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-31

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL. ART. 3o DO DECRETO N.o 11.150/22. PRESSUPOSTO NÃO EVIDENCIADO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em razão da severidade do procedimento especial previsto para a ação de repactuação de dívidas por superendividamento – tendo em vista a possibilidade de imposição de plano judicial compulsório aos credores com a forçada revisão das dívidas – não se pode negligenciar o propósito do procedimento em foco, que reside na preservação do mínimo existencial do devedor, isto é, R$ 600,00 (seiscentos reais), conforme estabelecido no art. 3o do Decreto n.o 11.150/22.
2. Na hipótese, o mínimo existencial do devedor não se faz violado pelos empréstimos questionados, restando ausente pressuposto necessário à propositura da ação de repactuação por superendividamento em desfavor dos credores.
3. Excepcionada a hipótese de violação ao mínimo existencial, não se revela adequada a ação de repactuação de dívidas por superendividamento, carecendo ao devedor interesse de agir pela via eleita, de modo a resultar na extinção do processo, sem exame do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
4. Apelação conhecida e não provida.